Tribunal: STF
Processo: AI 128196
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
EMENTA:  ICM.  PRINCÍPIO  DA  NÃO-CUMULATIVIDADE.  SAIDA DE
SUCATA  PARA  OUTRO   ESTADO  DA  FEDERAÇÃO,   ONDE  E  TRANSFORMADA,
RETORNANDO  SOB A  FORMA DE  MATÉRIA-PRIMA DESTINADA  A FABRICAÇÃO DE
PRODUTO NÃO INCENTIVADO. SUMULAS 279 E 280.
          As  decisões  ordinarias limitaram-se  a  examinar  a prova
pericial  e a  interpretar a  legislação local,  para concluir  que o
incentivo em prol das industrias produtoras de artigo sem similar, na
realidade,  não afasta  a incidencia do  ICM sobre  a saida de sucata
para  transformação em  outro Estado.  O argumento  de que  não houve
circulação  de  mercadorias e  sim  operação casada  de  emprestimo e
devolução  esbarra na evidencia  da prova, centrada no descumprimento
das  condições legais  exigidas para  gozo do  beneficio do incentivo
fiscal.
          Agravo regimental improvido.